Tribunal: TCU
Processo: 007.185/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Fundo Estadual de Saúde de Mato Grosso/MT (FES/MT) para custeio e manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  SAMU 192.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Fundo Estadual de Saúde de Mato Grosso/MT (FES/MT), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do srs. Mauri Rodrigues de Lima e Vander Fernandes, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1°, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar das notificações, com fundamento nos arts. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que o Estado de Mato Grosso comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 13/02/2012 27.500,00 17/02/2012 27.500,00 20/03/2012 27.500,00 23/04/2012 27.500,00 10/05/2012 27.500,00 24/07/2012 27.500,00 09/08/2012 27.500,00 11/09/2012 27.500,00 17/10/2012 27.500,00 30/11/2012 27.500,00 21/12/2012 27.500,00 28/02/2013 27.500,00 28/03/2013 27.500,00 04/04/2013 27.500,00 30/04/2013 27.500,00 16/05/2013 27.500,00 01/06/2013 27.500,00 18/06/2013 27.500,00 9.3. informar ao Estado de Mato Grosso que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, bem como a aplicação da multa prevista no art. 57 da mesma lei; 9.4. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, alertando aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU.